Tribunal: TJSP
Processo: 2097068-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2097068-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é agravado
DENIVALDO LIMA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097068-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 2.938
2
AGRAVO INTERNO No 2097068-18.2020.8.26.0000/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVANTE:
COMPANHIA
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
BAURU
-
COHAB/BAURU
AGRAVADO: DENIVALDO LIMA MACHADO
COMARCA: BAURU
VOTO N.o 2.938
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que
indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento. Agravo de
Instrumento julgado. Perda superveniente do objeto. Agravo interno
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Agravo interno interposto pela COHAB BAURU
contra a decisão de fls. 114/116, que deferiu o processamento do agravo de instrumento sem
concessão de efeito suspensivo.
Alega a agravante que a decisão deve ser reformada, insistindo
que o critério determinado pelo juízo “ a quo” e objeto de irresignação recursal se mostra
incorreto e acarretará o enriquecimento indevido do agravado, causando dano irreparável à
agravante. Requer, assim, o provimento do recurso, para a reforma da decisão e consequente
concessão do efeito suspensivo indeferido até o julgamento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento interposto foi julgado nesta ocasião,
com o improvimento do recurso, de modo que já não subsiste interesse recursal em relação à
preensão de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097068-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 2.938
3
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo/ativo em recurso de Agravo de Instrumento
Pretensão de reconsideração, a fim de que seja afastada a nomeação da
agravante como inventariante provisória do espólio de Maria da
Conceição Dias, determinando a intimação das demais herdeiras da "de
cujus" Agravo de Instrumento julgado Perda do objeto do Agravo
Interno Desinteresse recursal superveniente Recurso prejudicado”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2250953-86.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020)
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
JULGAMENTO DO RECURSO CUJO EFEITO EMBASA O
PRESENTE AGRAVO PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP; Agravo Interno Cível
2237428-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 13/02/2020).
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P.NOGUEIRA
Relatora